Tribunal: TJMT
Processo: 1006392-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1006392-24.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, sem pedido de liminar e/ou de concessão de efeito ativo, interposto em plantão judiciário por Rozimeire da Silva Mota, representante legal da menor impúbere Milena Mota da Silva, em face da decisão prolatada no dia 30.03.2021 nos autos da Ação de Divórcio Litigioso c/c Alimentos n. 1001163-59.2021.8.11.0008, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, que move em desfavor de Gilvan Mota da Silva, cumprindo asseverar que o objeto desta irresignação é a majoração dos alimentos provisórios fixados em R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) para o quantitativo de R$ 500,00 (quinhentos reais).
No entanto, em que pese este recurso ter sido interposto em sede de plantão judiciário, é forçoso reconhecer que além de não conter pleito liminar para análise, ainda que tivesse não comportaria apreciação em sede de plantão judicial, no qual, como é cediço, devem ser atendidas apenas medidas urgentes que não possam ser realizadas no horário normal de expediente, ou quando o caso demandar a interposição da medida no período extraordinário para evitar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação (§ 1o, a e f do art. 1o da Resolução n. 10/2013/TP), de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos de que dela venham necessitar em dias não úteis e que não tenham condições de aguardar o retorno do expediente forense ordinário.
E tal assertiva se impõe, porque, a decisão agravada que se encontra encartada no ID 83662476, foi prolatada no dia 30 de março de 2021, ou seja, há 17 (dezessete) dias e o agravante sequer trouxe informação de quando tomou conhecimento do aludido decisum, tampouco da impossibilidade de interposição do presente recurso em dia e horário normal de expediente forense.
Desse modo, não obstante o encaminhamento destes autos a este plantonista, tenho por incabível a minha manifestação, eis que não haverá qualquer prejuízo à parte em aguardar a retomada das atividades regularmente desenvolvidas nesta Corte de Justiça, para que a pretensão deduzida na prefacial seja examinada pelo a relator sorteado, preservando, assim, o princípio do juiz natural.
Posto isso, deixo de adotar qualquer providência neste recurso, determinando à Secretaria Plantonista que providencie a regular distribuição deste processo.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 17 de abril de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Plantonista